Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. APELAÇÃO NÃO ADMITIDA NA ORIGEM POR FALTA DE AMPARO LEGAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ANPP CONTRÁRIA AO DIREITO. APELO INADMISSÍVEL POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE INTERESSE RECURSAL. LEALDADE PROCESSUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA MANTIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão que homologa acordo de não persecução penal não desafia recurso, mormente por se tratar de ato homologatório do negócio jurídico realizado entre o Ministério Público e o investigado, que não tem força definitiva e pode ser revogada quando o acordo é rescindido. Hipótese que não se amolda ao artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

2. Não tem interesse recursal o insurgente que esteve acompanhado por Defensor Público no momento em que aceitou voluntariamente os termos do acordo discutido e celebrado com o Ministério Público.

3. Na hipótese, sequer há notícia de que o investigado tenha se arrependido do acordo que celebrou. A conduta da Defesa técnica, além de incidir em comportamento contraditório (venire contra factum proprium), postura violadora do dever de lealdade processual das partes, desconsidera a vontade expressa do seu próprio assistido.

4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido, para manter a decisão que não recebeu recurso de apelação criminal.